Tribunal: STJ
Processo: 0063189-69.2012.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1760777 - PR(2020/0240937-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SCALASSARA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MIATTO - PR015491
JESSICA BONOTTO SCALASSARA - SP344773
AGRAVADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR017260
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CULPA RECONHECIDA.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO
CARACTERIZADA.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
em especial, quanto a alegada violação dos arts. 131, 183, 269, I, 467 a
469, 472, 473 e 474 do Código de Processo Civil de 1973 e 32 da
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
Lei no 8.906/1994,
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto ao reconhecimento de culpa, sem a análise dos fatos e das provas
da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. O dissídio jurisprudencial somente se configura quando demonstrada a
existência de similitude fática e jurídica, esta caracterizada quando os
julgados confrontados aplicarem o mesmo dispositivo legal, porém com
interpretações antagônicas, o que não foi demonstrado.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56120956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 381854b3-b315-4515-a83d-c0fbaf047326

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 381854b3-b315-4515-a83d-c0fbaf047326

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1760777 - PR(2020/0240937-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SCALASSARA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MIATTO - PR015491
JESSICA BONOTTO SCALASSARA - SP344773
AGRAVADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR017260
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CULPA RECONHECIDA.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO
CARACTERIZADA.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
em especial, quanto a alegada violação dos arts. 131, 183, 269, I, 467 a
469, 472, 473 e 474 do Código de Processo Civil de 1973 e 32 da
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
Lei no 8.906/1994,
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto ao reconhecimento de culpa, sem a análise dos fatos e das provas
da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. O dissídio jurisprudencial somente se configura quando demonstrada a
existência de similitude fática e jurídica, esta caracterizada quando os
julgados confrontados aplicarem o mesmo dispositivo legal, porém com
interpretações antagônicas, o que não foi demonstrado.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO
SCALASSARA contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, em virtude da ausência de
Documento eletrônico VDA55327308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:37
Código de Controle do Documento: 641ca235-4711-4ba0-965e-aee8957e7e85

inadequação da tutela jurisdicional e incidência das Súmulas nos 7 e 211 do STJ e
284 do STF.
Nas razões do presente agravo, o agravante reafirma a existência de
omissão no acórdão de origem, postulando a aplicação do prequestionamento ficto e o
afastamento da incidência da
Argumenta ter demonstrado a
Súmula no 211/STJ.
divergência jurisprudencial, além da desnecessidade de reexame de fatos e provas, ao
argumento de que:

"(...) o caso está circunscrito a matéria objetivada em lei,
bastando uma mera revaloração, sem alterar qualquer moldura fática
fixadas no acórdão, tanto que o que se busca pacificar é a ausência de culpa
do Agravante, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, porque atuou
com extremo zelo, conhecimento e sabedoria, tomando as medidas que
considerava mais adequadas para cada momento, sem qualquer prejuízo
para o Agravado, haja vista o resultado final de sua ação.
O trabalho desenvolvido na ação trabalhista não trouxe prejuízo
algum ao Agravado, ao contrário, lhe trouxe vantagens em face da quase
total procedência da ação." (e-STJ fl. 1.568).

Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada para que seja
determinado o regular processamento do apelo nobre.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação às e-STJ
fls. 1.576/1.580.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Como consignado na decisão agravada, não se vislumbra vícios de omissão
no acórdão recorrido, o qual declinou, de forma expressa e coerente, fundamentos
suficientes para amparar sua conclusão.
Em suas razões ao recurso especial, o ora agravante sustentou a
inexistência de enfrentamento dos seguintes pontos: (i) os percentuais diferenciados
nas convenções coletivas de trabalho comporiam apenas a causa de pedir, e não o
pedido; (ii) não há culpa ou dolo do advogado; e a (iii) interposição do recurso
ordinário teria se dado em razão da possibilidade de melhora do resultado da ação,
mas não por ausência de resolução em sentença (e-STJ fls. 1.525).
Todavia, o debate da demanda se referia há configuração, ou não, de falha
na prestação dos serviços advocatícios contratados, de modo que o Tribunal de
Justiça apreciou a lide naquilo que era juridicamente relevante para concluir acerca
da existência, ou não, de falha e de correspondente prejuízo.
Cumpre esclarecer que a omissão, para caracterizar o vício previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, deve se referir a questão apta, ao menos em
tese, a infirmar a conclusão do julgamento. No caso, os pontos indicados como
omissos não modificam o fato de que houve a interposição de recurso adesivo
intempestivo, inviabilizando a melhora da situação da parte, ainda que não fosse ela
sucumbente. É o que constou, de forma expressa no julgamento dos aclaratórios
opostos na origem, confira-se:

"Por fim, no que diz respeito a ausência de dolo e culpa, também
não há qualquer vício a ser sanado, em especial o de omissão, como aponta
Documento eletrônico VDA55327308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:37
Código de Controle do Documento: 641ca235-4711-4ba0-965e-aee8957e7e85

o embargante. Note-se que a constatação de que foi interposto recurso
adesivo de forma intempestiva é que ensejou o dever de reparar, pois clara a
desídia do patrono constituído na época para defender os interesses de seu
cliente. Sobre este assunto, merece destaque os seguintes parágrafos da
decisão colegiada: (...)" (e-STJ fls.
).
1.185/1.186

Assim, não se pode cogitar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
No que se refere à ofensa aos arts. 131, 183, 269, I, 467 a 469, 472, 473 e
474 do Código de Processo Civil de 1973 e 32 da
verifica-se que as
Lei no 8.906/1994,
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração.
Assim, de fato, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
.
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do
art. 1.022
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
art. 1.026,
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.839.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
13/12/2022

Ademais, conforme explicitado acima, o acórdão recorrido concluiu pela
procedência da demanda indenizatória, por reconhecer que a interposição do recurso
Documento eletrônico VDA55327308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:37
Código de Controle do Documento: 641ca235-4711-4ba0-965e-aee8957e7e85

adesivo intempestivo inviabilizou em definitivo a pretensão da parte recorrida.
Consignou ainda a elevada probabilidade de êxito quanto à pretensão recursal
deduzida, para concluir pela existência de culpa.
Nesse cenário, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Para além desse óbice, é ainda imprescindível que o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados tenham sido julgados com fundamento nos mesmos
dispositivos legais de lei federal. Se reconhecida a similitude fático-jurídica, passa-se a
examinar a ocorrência do dissídio jurisprudencial, o qual se configurará quando
comprovado que, acerca de situações fáticas semelhantes, os julgados aplicaram o
mesmo dispositivo legal, mas lhe deram interpretações antagônicas, contrapostas.
No caso, o acórdão recorrido não apreciou a questão à luz do
da
art. 32
Lei no
dispositivo que se indica como objeto de interpretação divergente.
8.906/1994,
Desse modo, não há similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:37
Código de Controle do Documento: 641ca235-4711-4ba0-965e-aee8957e7e85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.760.777 / PR
Número Registro: 2020/0240937-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00631896920128160014 00678872120128160014 15619628 1561962801 1561962802 1561962803
1561962804 631896920128160014 678872120128160014
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SCALASSARA
ADVOGADOS : MÁRCIO MIATTO - PR015491
JESSICA BONOTTO SCALASSARA - SP344773
AGRAVADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR017260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SCALASSARA
ADVOGADOS : MÁRCIO MIATTO - PR015491
JESSICA BONOTTO SCALASSARA - SP344773
AGRAVADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANERON LUIZ DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR017260
Documento eletrônico VDA56081008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: abbac294-07c0-461a-b6fb-dda6f25ae0bf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: abbac294-07c0-461a-b6fb-dda6f25ae0bf